Tribunal: STF
Processo: Rcl 58255
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Anderson Luis Guidotti opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação para cassar a decisão exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000079-69.2021.8.26.0666, a fim de que proferisse outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 650.898/RS (Tema nº 484 RG).



    A parte embargante aduz 



    “omissão contida na decisão ora embargada, que mesmo se referindo expressamente sobre pedido de liminar elaborado na petição inicial, julgou sumariamente o mérito da reclamação, sem determinar a suspensão do processo ou pedir esclarecimentos ao TJSP e intimar a parte beneficiada para apresentar contestação”



    Nessa medida, entende que deve esclarecer 



    “se a decisão judicial ora embargada é terminativa de mérito ou mera antecipação de tutela e se ainda será proferido despacho determinando a citação da parte beneficiária da decisão impugnada nestes autos de Reclamação Constitucional, nos termos dos procedimentos estabelecidos no rito especial da reclamação constitucional prevista no CPC/2015.”



    Sustenta, ainda, que os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos com efeitos infringentes a fim de reformar a decisão agravada, na qual não considerou “o transito em julgado certificado em data anterior ao ajuizamento desta Reclamação.”



    Requer o provimento dos aclaratório para julgar improcedente a reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente cumpre esclarecer que a reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF e, nessa medida e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    Nessas circunstâncias, entendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC, in verbis:



    “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”



    É o caso de reconsideração da decisão embargada, uma vez que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 7/3/23), já havia transitado em julgado o acórdão reclamado (em 27/2/23), conforme consulta do Processo nº 1000079-69.2021.8.26.0666 no sítio eletrônico do TJSP.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento no Tema 484 da RG encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Registro, entretanto, que a negativa de seguimento à presente reclamatória não exime a autoridade reclamada de, na execução do julgado, observar o entendimento firmado no Tema nº 484 da repercussão geral, em consonância com o Tema nº 360, também da sistemática de precedentes obrigatórios, na qual se fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (grifo nosso)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada e, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente